Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001097-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCINEIDE LEITE XAVIER - CPF: 952.497.371-53 (RECORRENTE), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de supostos vícios no acórdão recorrido, alegando omissão e contradição na fundamentação adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva o saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Inexistente qualquer vício no acórdão, e ausente ponto relevante não analisado, os embargos revelam mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

5.

A fundamentação adotada no acórdão é lógica, clara e coerente com o resultado proclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Kelson Emanoel Domingos, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em contradição, ao julgar improcedente os pedidos referente ao reconhecimento de nulidade dos contratos realizado nos anos de 2019, 2020 e 2023.

Por fim, requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão para julgar procedente o pedido inicial.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos Embargos de Declaração.

O caso discutido refere-se a pedido de reconhecimento de nulidade contratual, com pagamento do FGTS referente aos anos de 2019, 2020 e 2023.

O ato embargado foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso inominado interposto, o qual reconheceu a nulidade apenas do contrato realizado no ano de 2021.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não merece acolhimento.

De fato, conforme se observa, o acórdão analisou adequadamente as provas constantes dos autos e adotou fundamentação coerente com a jurisprudência do Superior Tribunal Federal. Não há contradição interna na decisão, tampouco omissão, pois todos os pontos relevantes foram enfrentados, ainda que de forma sucinta e global, o que é juridicamente suficiente.

Verifica-se que a fundamentação é clara aos motivos que levaram ao reconhecimento da nulidade contratual somente no período indicado no acõrdão.

Logo trata-se, pois, de mera tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de embargos declaratórios, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025